Tribunal: STF
Processo: AI 563885
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTABELECIMENTO.
 AUSÊNCIA DO MANDATO ORIGINÁRIO.
I. - A jurisprudência da Corte é
no sentido de que o substabelecimento não tem vida própria, sendo
necessária a apresentação do mandato originário outorgado ao
advogado substabelecente. Precedentes.
II. - Agravo não provido.